Tribunal: TJSP
Processo: 2027614-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSOS QUE ENVOLVEM OS AUTORES VEICULADOS NO SITE DA REQUERIDA (JUSBRASIL) – TUTELA DE URGÊNCIA POR MEIO DA QUAL SE BUSCA A EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES – REQUERIDA QUE REALIZA TÃO SOMENTE A INDEXAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ DISPONIBILIZADAS AO PÚBLICO VIA DIÁRIO OFICIAL – RESPONSABILIDADE, A PRINCÍPIO, NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSOS QUE ENVOLVEM OS AUTORES VEICULADOS NO SITE DA REQUERIDA (JUSBRASIL) – TUTELA DE URGÊNCIA POR MEIO DA QUAL SE BUSCA A EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES – REQUERIDA QUE REALIZA TÃO SOMENTE A INDEXAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ DISPONIBILIZADAS AO PÚBLICO VIA DIÁRIO OFICIAL – RESPONSABILIDADE, A PRINCÍPIO, NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – R. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.